Tribunal: CARF
Processo: 18365.722661/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722661/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.034 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
VITOR BERENGUER BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, somente pode ser dedutível para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Marcelo Freitas de
Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino Luz
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 04, em 07/08/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722661/2012-68
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18365.722661/2012-68

2011, ano-calendário 2010, na qual se exige imposto suplementar de R$ 1.861,42
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária "Falta de
Intimação" (fl. 6/7): Dedução indevida de previdência privada e Fapi (R$ 685,00) e
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública (R$
6.083,79).
Cientificado do lançamento por via postal em 16/08/2012 (fl. 15), o interessado
impugnou a exigência na data de 28/08/2012, por intermédio do instrumento de fl. 02.
Em relação à dedução indevida de previdência privada e Fapi, a defesa alega que houve
erro no preenchimento da declaração, pois o montante declarado seria, na verdade,
referente ao plano de saúde Bradesco (R$ 571,62) e Odonto Bradesco (R$ 114,00). Por
outro lado, foi apresentado informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora
Comando da Aeronáutica, que comprovaria a pensão alimentícia deduzida.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas pleiteada na declaração de ajuste
anual, glosadas no lançamento de ofício por falta de comprovação, no montante
efetivamente comprovado na impugnação.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Pode ser deduzida, na determinação da base de cálculo do imposto, a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais. A dedução, entretanto, condiciona-se à
comprovação da despesa, a juízo da autoridade fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de pensão alimentícia.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.034 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18365.722661/2012-68

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
O interessado informou o pagamento de R$ 45.626,00 a Teresinha K B Barbosa a título
de pensão alimentícia judicial (fl. 22), deduzindo o valor correspondente da base de
cálculo do imposto de renda no ajuste anual. O lançamento glosou R$ 6.083,79 do total
deduzido, sob o fundamento de que tal parcela se refere ao 13o salário, que é rendimento
sujeito à tributação exclusiva na fonte.
O informe de rendimentos que instrui a impugnação (fl. 9), emitido pela fonte pagadora
Comando da Aeronáutica, informa pensão alimentícia dedutível de R$ 45.456,31.
Entretanto, ao discriminar a pensão alimentícia no campo destinado às informações
complementares do informe, a fonte pagadora demonstrou que foi descontada pensão
alimentícia de apenas R$ 44.760,34 sobre os vencimentos normais do contribuinte, e R$
866,66 sobre o 13o salário, o qual, por se tratar de rendimento sujeito à tributação
exclusiva na fonte, não entra no cômputo do ajuste anual, assim como os descontos e o
IRRF sobre ele incidente.
A dedução a título de pensão alimentícia está limitada ao estabelecido no acordo
homologado judicialmente, nos termos do 78 do Regulamento do Imposto de
Renda. Conforme sentença apresentada, a pensão alimentícia prevista no acordo
homologado judicialmente corresponde a 35% dos vencimentos líquidos recebidos
pelo interessado do Ministério da Aeronáutica (fl. 11/14).
O rendimento bruto no ano-calendário foi de R$ 137.964,29, sobre os quais foram
descontados R$ 12.899,44 a título de contribuição à previdência oficial e R$
12.087,10, de imposto de renda na fonte. Então, no caso concreto, a parcela
dedutível está limitada R$ 39.542,21 [(137.964,29 – 12.899,44 – 12.087,10) * 35%].
Correta, pois, a glosa dos R$ 6.083,79 indevidamente deduzidos, correspondentes à
diferença entre o valor deduzido (R$ 45.626,00) pelo interessado e o limite
permitido pela legislação (R$ 39.542,21).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 64
DF CARF MF
Original